Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703812-37.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0008149-25.2014.8.07.0001 AUTOR: CONDOMINIO QUINTAS INTERLAGOS REU: JACI FERNANDES MARTINS DESPACHO Cuida-se de ação rescisória proposta por CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS em face de acórdão proferido pela 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça (n. 1253137), por meio do qual foi reformada a r. sentença prolatada nos autos da ação de cobrança n. 0008149-25.2014.8.07.0001, proposta por JACI FERNANDES MARTINS em desfavor do autor da presente demanda. No presente feito rescisório, foi determinada a elaboração de prova pericial, a qual foi produzida voluntariamente pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), quando, após oficiada, apresentara o Laudo de Perícia Criminal no 72.877/2024-PCDF (ID Num. 67385450; ID Num. 67385451). Ao fim do referido laudo pericial, a autoridade policial consignou que, “caso seja interesse da autoridade solicitante que novos exames sejam realizados, solicita-se o reencaminhado da peça física, assim como elaboração de quesito(s) específico(s) a respeito da(s) dúvida(s) a ser(em) respondida(s)” (ID Num. 67385451, pág. 11). Ciente da possibilidade de complementação da prova pericial produzida, esta relatoria oportunizou às partes manifestações acerca das conclusões alcançadas pela PCDF, as quais foram prontamente apresentadas (ID Num. 68926432; ID Num. 68929167). Contudo, verificadas as mencionadas manifestações, nota-se que apenas a parte autora requereu a complementação do laudo pericial produzido, razão pela qual formulou os seguintes quesitos: “a) Por haver a presença de orifícios gerados por grampos em outro documento e neste reproduzidos por técnica de digitalização/impressão, é possível concluir pela inautenticidade desta peça (ou seja, ela não é a peça original)? b) Por haver a presença de orifícios gerados por grampo de coroa maior somente na última lauda, é possível que se conclua que a página 47 (folha de assinatura) pertencia a outro conjunto de folhas que não as do contrato? c) Por haver numeração de estilo descontínuo das páginas, trazendo à última lauda um estilo inadequado, é possível inferir que a página 47 (folha de assinatura) não pertencia ao conjunto original do documento, enquanto as duas primeiras folhas possivelmente são cópias deste original? d) A impressão dos caracteres tipográficos com tinta preta está sobreposta às rubricas e assinaturas, o que garante a irregularidade na construção do documento e, portanto, sua falsidade? e) A não deformação da página 46, esperada dada a presença da pressão exercida pela extremidade da haste do grampo, acusa que as páginas 46 e 47 não estiveram juntas e sobrepostas no correr dos anos? f) A fonte utilizada na impressão dos tipos no cabeçalho do documento periciado estava disponível na data declarada na peça questionada? g) Pela imagem gerada na análise topográfica tridimensional é possível verificar o sulco produzido pela caneta esferográfica utilizada no ato dos lançamentos manuais, sem que acuse o depósito da tinta de impressão no sulco? Queira confrontar com a conclusão do laudo do assistente técnico do Autor.” (Petição – ID Num. 68926432, págs. 7/8) Desta feita, oficie-se a Seção de Perícias Documentoscópicas do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal para que complemente o supracitado Laudo de Perícia Criminal no 72.877/2024-PCDF, respondendo aos apontados quesitos da parte autora, com arrimo no art. 477, §2o, Código de Processo Civil. O referido ofício deverá ser encaminhado com cópia do laudo particular produzido pela parte autora, com o fim de viabilizar a completa resposta aos quesitos apresentados (ID Num. 43310793). Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da posse do material objeto da perícia já realizada; ou do efetivo recebimento do ofício, se tal material ainda se encontrar nos domínios policiais. Ato contínuo, caso o referido material já tenha sido restituído, fica a parte autora, desde já, autorizada a retirar o documento periciado do depósito público e a apresentá-lo perante a Seção de Perícias Documentoscópicas do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para as devidas providências. Com efeito, para ciência acerca de nova e eventual retirada do mencionado material, oficie-se o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, atuante como auxiliar no caso em tela. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora